Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-52.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – DÉBITOS RELATIVOS AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO – RESSARCIMENTO – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM – ATO COMPLEXO – IMPOSSIBILIDADE – RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE – OFÍCIO COM A COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL PREJUDICADA. PRELIMINAR DE INPEPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA” ACOLHIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Não tem lugar a análise da prejudicial da prescrição suscitada no recurso inominado, vez que as alegações do recorrente quanto a este aspecto dizem respeito à suposta prescrição de créditos junto à Fazenda Pública (débitos oriundos de licenciamento obrigatório de veículo automotor), o que, à evidência, não podem ser discutidos no âmbito deste processo movido tão somente contra o adquirente do veículo, sem a participação do ente titular do eventual crédito tributário (Distrito Federal). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PREJUDICADA.
3. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
4. O art. 492 do CPC/15 veda ao magistrado condenar o réu em valor superior ou em objeto diverso ao pedido pelo autor. Sentença “extra petita” a que se deve decotar a parte que transborda do pedido inicial.
5. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento em que a autora narra que, em 09/08/1999, vendeu o veículo VOLKSWAGEM Kombi de placa JFS – 0669 para o réu, sem que este tenha jamais efetuado a transferência da titularidade do bem junto ao DETRAN/DF, de maneira que pesam sobre o nome da autora (em face de tal negligência) débitos referentes ao Licenciamento Obrigatório do automóvel desde ao ano 2000, no valor de R$ 3.702,09. Busca a transferência da titularidade do veículo e o ressarcimento de R$ 3.702,09, a título de danos materiais (petição inicial ID Num. 42707600 - Pág. 3).
6. Ante a revelia reconhecida, a sentença julgou procedentes os pedidos e condenou o réu, expressamente em: a) realizar, no prazo de 30 (trinta) dias, as diligências necessárias à transferência do veículo VW KOMBI 1979/1980, placa JFS 0969 [...]; b) quitar o débito de R$ 3.702,09 vinculado ao aludido veículo no prazo de 30 dias, sob pena de multa [...].
7. Com efeito, sobressai a incongruência entre uma das pretensões veiculada na petição inicial, correspondente ao ressarcimento da quantia em dinheiro, e a condenação estipulada, no sentido de que o réu providencie o pagamento dos débitos referentes ao Licenciamento Obrigatório, o que denota ser a sentença “extra petita” neste ponto, motivo pelo qual merece esta parte da sentença ser decotada.
8. Por conseguinte, é devida a análise do pedido efetivamente formulado na peça de ingresso, e não apreciado na forma pretendida (ressarcimento), na forma art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído (causa madura).
9. Em face da revelia do réu, ora recorrente, admite-se a veracidade dos fatos narrados pela autora, aliada às provas documentais carreadas aos autos, notadamente, a autorização para transferência de veículo (DUT) de ID Num. 42707604 - Pág. 1. Em consequência, é de se reconhecer a procedência do pedido da autora quanto à obrigação do comprador em promover a transferência da titularidade do bem junto ao órgão executivo de trânsito, como assentado pelo magistrado na origem.
10. Reconhecida a existência do negócio e a obrigação do réu em transferir a titularidade do veículo automotor, passo à análise do pedido de ressarcimento de quantia formulado na inicial.
11. Incumbiria à autora, nos termos do art. 373, I do CPC, a demonstração inequívoca da quitação das parcelas do licenciamento obrigatório, cuja reparação material pretende. No entanto, se limitou a pedir o ressarcimento, sem carrear aos autos evidência de que arcou com tais despesas. Note-se que o único documento referente à tal pretensão trazido pela autora é a tela de ID Num. 42707603 - Pág. 1, que não tem força probante suficiente para embasar o pedido de ressarcimento que, portanto, merece ser indeferido.
12. Fica ressalvado, contudo, o direito da requerente, em caso de demonstração inequívoca de tal quitação, de obter o ressarcimento dos valores correlatos. Ressalto, por ser de direito, que a obrigação judicial da transferência implicitamente impõe implicitamente ao adquirente o cumprimento das obrigações tributárias eventualmente exigíveis.
13. É de se considerar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas.
14. Pode-se, entretanto, e uma vez comprovado no processo, suprir a omissão da comunicação de venda, sem elidir as exigências de formalidades destinadas à finalização do processo de transferência e licenciamento (art. 497 do Código de Processo Civil).
15. É cabível a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal a fim de que se comunique àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao réu em 09/08/1999, sendo de responsabilidade deste, a partir da data da venda, para os efeitos legais, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, especificamente o Licenciamento Obrigatório, objeto destes autos.
16. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL PREJUDICADA. PRELIMINAR DE INPEPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA” ACOLHIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença julgando improcedente o pedido ressarcimento.
17. Como medida preventiva de direitos, faz-se necessária a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda Pública do Distrito Federal para que se comunique àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao réu/recorrente 09/08/1999, sendo de responsabilidade deste os encargos do veículo, notadamente, o Licenciamento Obrigatório, objeto destes autos.
18. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.